Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO RECUSADA. ERRO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos no valor total de R$ 7.500,00.
2. O Banco Bradesco, parte ré, apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que, em 15 de julho de 2021, tentou efetuar pagamento à terceira pessoa no valor de R$ 5.000,00, dividido em quatro parcelas de R$ 1.250,00, com o cartão de crédito de sua titularidade vinculado ao banco réu, mas o pagamento foi recusado, mesmo tendo limite disponível. Alegou que, então, realizou o pagamento com o cartão de outra instituição financeira. Afirmou que, nos três meses seguintes, em agosto, setembro e outubro, foram cobradas indevidamente em seu cartão três parcelas no valor de R$ 1.250,00, cujos valores sequer foram repassados à loja credora.
4. Em seu recurso, a ré arguiu que a operação de crédito foi realizada, razão pela qual inclusive constou da fatura do cartão da autora. Lado outro, alegou que os documentos de ID n. ID 108088501, 108088502 e 108088506 comprovam que os valores foram repassados ao credor da autora, mas, contudo, o saldo encontra-se ‘bloqueado’ aguardando o estorno pela loja. Subsidiariamente, defendeu que deve ser afastada a condenação da devolução em dobro, porque ausente má-fé.
5. A relação jurídica travada entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente.
6. O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação de seus serviços.
7. No caso concreto, a autora afirmou que a operação com o cartão do banco réu foi recusada e, posteriormente, os valores foram indevidamente cobrados, sem repasse a loja credora.
8. Cabia a ré comprovar a regularidade da transação, o que não o fez. O simples lançamento na fatura do cartão de crédito da autora não é apto para comprovar tal fato. Frise-se que a própria ré afirmou que os valores cobrados estão bloqueados e não foram repassados ao terceiro credor, admitindo erro na transação.
9. Ainda, mesmo após a reclamação da credora, a ré quedou-se inerte na resolução do problema, já que não o estornou à autora, tampouco comprovou a possibilidade do estabelecimento credor o fazer. Portanto, a sentença que condenou a ré à devolução em dobro dos valores deve ser mantida.
10. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável. No caso, o banco sabidamente constatou o erro operacional e, mesmo assim, não estornou os valores à autora, tampouco possibilitou a loja credora de fazê-lo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.